Tribunal: TJBA
Processo: 0500157-40.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO n. 0500157-40.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SÉRGIO SOUZA BRAGA Advogado(s): ALEXANDRE COSTA CARDOSO GUIMARÃES, SÉRGIO SOUZA BRAGA EMBARGADOS: AMERICANAS S/A e outros (2) Advogado(s): ALEXANDRE VIEIRA DE CASTRO, CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS, ELÁDIO MIRANDA LIMA, JAYNE CARLA DE SOUZA FRAGA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MARIA VICTÓRIA SANTOS COSTA, PATRÍCIA SHIMA, RICARDO MARFORI SAMPAIO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DAS APELAÇÕES E DO RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISOR. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS PARA 20%. ALEGAÇÃO DE ERRO NO ACORDÃO AO FIXAR O PERCENTUAL DE 2% EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. PRETENSÃO MODIFICATIVA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO. PROTELAÇÃO. MULTA. IMPOSÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nas apelações n. 0500157-40.2014.8.05.0088, em que figuram como embargante e embargada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.